Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703840-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETH ROSA DE SOUZA CUPERTINO, JOSE FRANCISCO CUPERTINO EMBARGADO: EMIVAL PESSOA DE GODOI Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elizabeth Rosa de Souza Cupertino e José Francisco Cupertino (ID no 23673083) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento à apelação (ID no 23325281). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO